Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DO DÉBITO ATUALIZADO COM A INICIAL. JUROS DE MORA DESDE O VENCIMENTO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO, SOB PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de obrigação positiva e líquida, com termo certo para pagamento, a mora do devedor se constitui em função do simples inadimplemento, de modo que a incidência de juros, em regra, deveria retroagir à data do vencimento, assim como a correção monetária.
2. No caso, considerando que os valores devidos foram atualizados quando do ajuizamento da ação, com incidência de correção monetária e de juros moratórios desde a data do vencimento da dívida, além de multa, a sentença de procedência que determinasse nova aplicação destes reajustes ensejaria um inegável bis in idem.
3. O apelante instruiu a petição inicial com o demonstrativo de débito atualizado, o termo inicial dos juros de mora deve corresponder à última atualização dos cálculos, consoante planilha de débitos acostada à petição inicial, e não a partir do vencimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.